Tribunal: TJDFT
Processo: 0729688-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPARO DE ALARME ANTIFURTO. REVISTA EM UM DOS BALCÕES DO ESTABELECIMENTO. SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA E VEXATÓRIA. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial e condenou a empresa requerida ao pagamento da indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que em novembro de 2022, em um dos shoppings da cidade de Brasília, ao ingressar em uma das lojas da requerida, o alarme antifurto foi disparado. Pontuou que um dos funcionários da ré a chamou e solicitou que colocasse os seus pertences em cima do balcão. Ressaltou que a conduta do empregado foi intimidadora e ultrapassou os limites da discrição, pois revistaram e vasculharam sua bolsa, não respeitando sua intimidade. Afirmou que a conduta abusiva continuou e abriram outras sacolas, referentes a compras em outros estabelecimentos. Asseverou que solicitou que parassem com tal procedimento, pois a loja estava cheia e movimentada, e que gravou um vídeo relatando o ocorrido.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 52224316). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no não cabimento da indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, a empresa requerida, ora recorrente, alegou que não houve qualquer registro do ocorrido nas dependências de sua loja. Pontuou que após o disparo do alarme, a própria autora procurou o funcionário da loja e que em nenhum momento foi provado que a recorrente tenha agido de forma contrária aos bons costumes. Ressaltou que após o acontecimento, a recorrida continuou no estabelecimento realizando suas compras. Esclareceu que é absolutamente normal o alarme disparar, pois trata-se de uma ferramenta de segurança, não ensejando qualquer tipo de vexame ou indicação de furto que seja capaz de atingir a intimidade da autora e incidir na condenação em danos morais. Afirmou que em nenhum momento houve dolo ou culpa de sua parte, não havendo comprovação do alegado. Acrescentou que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ocasionará enriquecimento sem causa da outra parte, pois não houve comprovação do abuso, além do que causará injustiça proibida no Código de Defesa do Consumidor. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para afastar a sua condenação face da inexistência do dano moral. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento da Turma, postulou que o valor da indenização seja reduzido e arbitrado de maneira razoável e proporcional.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
8. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Por se tratar de relação de consumo e em face da hipossuficiência do consumidor, a inversão do ônus da prova é medida adequada conforme art. 4°, inciso I do CDC. Neste sentido, cabe à ré comprovou que agiu com discrição e respeito à intimidade da autora.
9. No caso dos autos, a recorrente não negou o fato de o alarme da loja ter disparado e de as sacolas da autora terem sido colocadas sobre o balcão no meio da loja para conferência dos dispositivos de segurança, inclusive confirmando o ocorrido tanto em contrarrazões como em sede recursal. Há divergência acerca da forma em que a consumidora teria sido abordada. A orientação deste Tribunal, em diversos casos análogos, é a de que o mero disparo do alarme antifurto não gera o dever de indenizar, desde que não haja demonstração de constrangimento. Contudo, na espécie, conforme narrado pela própria recorrente, a autora teve os seus bens revistados em um balcão em uma das sessões da loja, ou seja, diante de outros consumidores. A recorrente não teve o dever de cuidado de realizar os procedimentos de segurança em um local restrito que evitaria a situação constrangedora e vexatória, ainda que tal ato tenha sido praticado por proposto em treinamento. Ademais, por se tratar de empresa de grande porte em seu ramo e por estar dentro de um shopping, possuía meios, como câmeras de vídeo e outras formas de provar a sua tese, o que não o fez. Desta feita, ante a peculiaridade do caso, a atitude da empresa requerida gerou ofensa à honra e intimidade da autora, causando abalo emocional, pois foi exposta à uma situação vexatória ante terceiros o que acarretou o dano moral indenizável. Sentença mantida.
9. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários de sucumbência ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.